Tribunal: STF
Processo: ARE 1159120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE PETIÇÃO AVULSA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 



    2. Acórdão recorrido deixou de apreciar petição avulsa, noticiando posterior alteração legislativa e solicitando a retirada de pauta do julgamento.



    3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir ao presente recurso efeitos infringentes.